Tribunal: TJDFT
Processo: 0732230-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732230-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DOS SANTOS TERUYA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Vistos, etc. O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião do despacho de ID 45109034, que a seguir transcrevo: “Trata-se de apelação interposta por VANESSA DOS SANTOS TERUYA contra sentença prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, julgou procedente o pedido principal veiculado na petição inicial, “para, confirmando a decisão que deferiu a tutela liminar de urgência, condenar a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em autorizar a cobertura do tratamento com quimioterapia e bloqueio anti-HER, nos termos do relatório médico de ID 134929487”. Em breve síntese, nas razões recursais da parte autora apelante (ID 44237293), pretende-se a ampliação da condenação, a fim de compelir o plano de saúde recorrido, também, à concessão do “tratamento completo da apelante, a ser definido conforme seu estado de saúde, por médico especialista que a acompanha, não restringindo apenas ao tratamento quimioterápico já definido”. Isto é, o pedido abarcava tanto o fornecimento das medidas de saúde já prescritas, como as que futura e eventualmente se fizerem necessárias, de acordo com a avaliação oncológica da paciente. Compulsando detidamente os autos, denota-se que os fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial (causa de pedir) baseiam-se no afastamento do período de carência contratual – alegado pelo plano de saúde para negar a cobertura da quimioterapia e bloqueio anti-HER, no caso, de 180 dias – dada a situação de urgência/emergência médica (Lei no 9.656/98, art. 12, V, c, e art. 35-C, I) apresentada nos autos. Esta foi, inclusive, a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante para julgar procedente o pedido (CPC, art. 487, I). Pois bem. De acordo com o Contrato de Adesão, Proposta no 43105941, de ID 44237133, o plano de saúde contratado pela autora teve o início da vigência, em 1/7/2022. Segundo narra a petição inicial, no mês seguinte, em 10/8/2022, a demandante foi diagnosticada com câncer de mama. Em relatório médico emitido em 19/8/2022 (ID 44237137), a médica oncologista assistente prescreveu tratamento com quimioterapia e bloqueio anti-HER, em caráter de urgência, com base no protocolo medicamentoso detalhado. O tratamento foi negado, sob a justificativa de que o serviço solicitado estava no período de carência (ID 44237138). Os prazos de carência contratual constam das páginas acostadas no ID 44237133 - fls. 14-15 e reproduzem o disposto na legislação sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, tais como: a) 24h para atendimento de urgência/emergência; b) 15 dias para consultas e exames simples; c) 180 dias para quimioterapia, radioterapia, medicamentos antineoplásicos orais, procedimentos de radiologia intervencionistas, medicina nuclear e todos os demais não especificados nos outros prazos; e d) 300 dias para parto a termo. A decisão liminar foi proferida em 26/8/2022 (ID 44237141), enquanto a sentença foi prolatada em 24/10/2022, ou seja, ambos os pronunciamentos judiciais se deram antes do escoamento do prazo de carência principal, ao que tudo indica, para o presente caso, de 180 (cento e oitenta) dias. A propósito, na justificativa emitida pelo plano de saúde apelado para negar cobertura aos procedimentos de MAMOTOMIA ORIENTADA POR IMAGEM - PCTE C HM e CORE BIOPSY PCTE COM HM, consta a informação de que o pedido poderia ser reavaliado “a partir de 28/12/2022, quando se encerrará o cumprimento do período de carência” (ID 44237259), de 180 dias, portanto. Quanto ao ponto, cabe o esclarecimento de que se depreende que a data limite de carência apontada na sentença recorrida – 26/4/2023 – seria para parto a termo (300 dias), procedimento que não guarda relação com o tratamento contra câncer objetivado nestes autos. Desse modo, o término do prazo de carência para todos os procedimentos cobertos pelo seguro saúde contratado, excetuado o parto a termo, tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, a perda superveniente do interesse recursal, pois a parte autora não encontrará mais o óbice alegado pelo demandado (carência) para ter acesso aos procedimentos previstos em seu contrato e na legislação de saúde suplementar que lhe forem prescritos. (...)” Intimada a partes para se manifestarem em relação à preliminar de perda superveniente do interesse recursal, a apelante informou concordância (ID 45705254), assim como o plano de saúde demandado, que, entretanto, sustenta inexistir “o interesse recursal da autora por se tratar de pedido genérico e incerto e não discutido nos autos” (ID 45955578). É o relatório do necessário. Decido: Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. A toda evidência, com o cumprimento do prazo de carência para todos os procedimentos cobertos pelo seguro saúde contratado, houve a perda superveniente do interesse recursal. O objeto do recurso se tronou inócuo, prejudicando sua cognoscibilidade. A propósito, confira-se a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1067): “Usa-se o argumento da perda do objeto para extinguir o processo ou o recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução de questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente acadêmica ou hipotética a decisão a seu respeito (...). Na verdade, o que ocorre nesses casos e em tantos outros similares é o desaparecimento do interesse, já que a parte não teria mais necessidade da medida postulada para sustentar a situação de vantagem que pretendia preservar ou recuperar, por seu intermédio”. Assim, imperioso se reconhecer a perda do objeto do apelo. Não se pode mais extrair qualquer utilidade do provimento jurisdicional vindicado nas razões recursais. Inútil, ainda, o enfrentamento das questões deduzidas nas contrarrazões. Em face do exposto, NEGO CONHECIMENTO ao apelo, na forma do art. 932, III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade diante da ausência do interesse recursal. Comunique-se o Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator